Tribunal: STF
Processo: ARE 1532051
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO E DO PRESENTE AGRAVO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.



Relatório



    1. Em 6.3.2025, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Banco BMG S/A e outros, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DESPESAS COM INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 304).



    2. Contra essa decisão os agravantes opuseram, em 25.3.2025, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 307).



    3. Em 2.4.2025, Banco BMG S/A e outros peticionaram para manifestar interesse na “desistência [do] mandado de segurança que originou o presente recurso extraordinário e respectivo agravo, pleiteando a sua extinção nos termos do art. 485, VIII, do CPC, com a consequente desistência do recurso pendente de julgamento, qual seja, o agravo interno” (fl. 1, e-doc. 309).



    4. O advogado subscritor da petição de desistência dispõe de poderes específicos para desistir (e-doc. 309).



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a desistência de mandado de segurança, independente da anuência do impetrado, antes do término do julgamento. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. RE 669.367. TEMA 530 DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE BURLA À AUTORIDADE DE DECISÃO DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (RE 669.367, Tema 530 de Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário interposto pela parte impetrante não teve o mérito analisado, uma vez que incidente o óbice da Súmula 279 do STF, que veda o reexame de matéria fática em sede extraordinária, não havendo se falar em burla à autoridade de decisão desta Corte com a desistência da ação mandamental. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.319.398-AgR-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido” (RE n. 669.367-RG, Tema 530, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 30.10.2014).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EFEITOS INFRINGENTES. 1. In casu, a embargante requereu a desistência de seu recurso e do mandado de segurança em momento anterior ao julgamento de seu agravo regimental. 2. Configurada a omissão na apreciação do pedido de desistência, impõe-se tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental, bem como homologar a desistência do mandado de segurança e do recurso de agravo interposto. 3. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes” (RE n. 1.187.801-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).



    6. No presente caso, não se vislumbra conduta abusiva no pedido de desistência que demonstre haver burla à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. 



     



    O recurso extraordinário com agravo interposto pelos agravantes não teve seu mérito analisado, por tratar de matéria infraconstitucional e demandar análise fático-probatória. A desistência do presente mandado de segurança não implica, portanto, benefício à parte desistente.



    Presentes, na espécie em exame, os requisitos legais para a desistência do mandado de segurança. 



    7. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência do mandado de segurança e do presente recurso de agravo regimental (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora